Tribunal: TJDFT
Processo: 0023777-69.2010.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023777-69.2010.8.07.0009 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GERARDO MALHEIRO DA SILVA DESPACHO Antes de homologar o acordo, manifeste-se expressamente o Banco-réu, em cinco dias, se desiste da apelação interposta nos autos. Brasília - DF, 1 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora